Tribunal: TJDFT
Processo: 0015753-40.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015753-40.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALMIR BATISTA SOUTO, FRANCISCO JOSE COELHO SAMPAIO, JOAO CAMELO TIMBO JUNIOR, JOSE RODRIGUES SILVA, LUIZ GUSTAVO GAIAO DOS REIS, NARLEY JORGE ALFARO, RONAN COELHO DE LIMA, VALDIR CAVALCANTE FERREIRA, ZENOBIO VIANA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A sugestão da retificação do precatório, conforme decisão ID 18567216, foi encaminhada ao juízo da execução (0047853-21.2009.8.07.0001 - PJe). Portanto, até manifestação do juízo de origem, não há como esta Coordenadoria dar prosseguimento ao precatório em relação a JOSE RODRIGUES DA SILVA. Diligencie o requerente, no processo n. 0047853-21.2009.8.07.0001 - PJe, sobre a sugestão de retificação. Aguarde-se a comunicação do juízo da execução. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios